Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-59.2023.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005847-59.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AROLDO RANGEL DE CARVALHO - CPF: 031.017.206-30 (APELADO), GUSTAVO MOTA FONSECA - CPF: 058.969.396-47 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS BARBOSA SOARES JUNIOR - CPF: 111.447.056-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUTARQUIA ESTADUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposta.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para interpor recurso em nome de autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria.

III. Razões de decidir
:

3. As autarquias estaduais, por possuírem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, detêm capacidade processual autônoma, conforme estabelecido nos arts. 41, IV, do Código Civil, e 75, IV, do Código de Processo Civil.

4. O precedente da ADI 5262 do Supremo Tribunal Federal trata da unicidade da representação judicial no que tange à impossibilidade de criação de carreiras jurídicas próprias em autarquias e fundações, sem afastar, contudo, a autonomia processual dessas entidades.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “As autarquias estaduais, por possuírem personalidade jurídica própria, detêm capacidade processual autônoma, não cabendo ao ente político que as instituiu interpor recursos em seu nome.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 41, IV; Código de Processo Civil, art. 75, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1656621/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6.4.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por ele contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1005847-59.2023.8.11.0007, proposta por
AROLDO RANGEL DE CARVALHO
contra o
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA-MT)
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do processo administrativo e dos atos deles decorrentes, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do protesto indevido da certidão de dívida ativa.

O agravante sustenta que possui legitimidade para recorrer em nome do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT), invocando como paradigma a representação judicial que exerce em relação ao Mato Grosso Previdência (MT-PREV) e fundamentando sua pretensão no princípio da unicidade da representação judicial da Administração Pública direta e indireta, com amparo em precedente do c. Supremo Tribunal Federal (ADI 5262).

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 267462757).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por ele contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1005847-59.2023.8.11.0007, proposta por
AROLDO RANGEL DE CARVALHO
contra o
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA-MT)
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do processo administrativo e dos atos deles decorrentes, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do protesto indevido da certidão de dívida ativa.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade processual
ad causam
do Estado de Mato Grosso para interpor recurso em face de decisão judicial prolatada em feito no qual figura como parte autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria.

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT), instituído pela Lei Estadual n. 4.171/1979, constitui-se como entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

É sabido que a personalidade jurídica própria conferida às autarquias configura elemento nuclear de sua própria natureza jurídica, constituindo manifestação do processo de descentralização administrativa que fundamenta sua criação. Esta autonomia, ainda que subordinada aos fins públicos que justificaram sua instituição, manifesta-se plenamente no que concerne à capacidade processual.

Ademais, a capacidade processual autônoma das autarquias encontra fundamento no art. 41, IV, do Código Civil, que lhes confere personalidade jurídica distinta do ente político que as instituiu. Esta autonomia processual é reafirmada pelo art. 75, IV, do Código de Processo Civil, ao estabelecer expressamente sua capacidade para estar em juízo.

“
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

[...]

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;
” (Código Civil).

“
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;
” (Código de Processo Civil).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que o ente político carece de legitimidade para, em nome próprio, tutelar os interesses da autarquia, consoante se depreende do seguinte excerto:

“
Inexiste legitimidade para União figurar no polo passivo da lide, em virtude de a autarquia federal possuir personalidade própria e autonomia financeira e operacional, não sendo vinculada àquele ente federal. Precedentes do STJ
.” (STJ, REsp 1656621/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6.4.2017, DJe 25.4.2017).

Por outro lado, o precedente invocado pelo agravante (ADI 5262) não confere sustentação à tese recursal, uma vez que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a unicidade da representação judicial, versou especificamente sobre a impossibilidade de criação de carreiras jurídicas próprias nas autarquias e fundações, não afastando, contudo, a autonomia processual destas entidades, que decorre de sua própria natureza jurídica.

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025